Tribunal: TJDFT
Processo: 0715787-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715787-22.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. A. E. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA ALVES E DOMINGUES SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por G. A. E. D. S., menor representado por sua genitora, F. A. E. D., contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal (processo n. 0703491-11.2024.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na petição inicial, consubstanciado na pretensão de “determinar que o requerido designe monitor exclusivo para acompanhar o autor durante o período de aula e do intervalo, conforme indicado no relatório médico anexo”, sob pena de multa (ID origem 192094583). Em suas razões recursais (ID 58177611), o autor sustenta, em suma, que seria portador de “transtorno do espectro autista” (TEA), no segundo nível, motivo pelo qual demandaria apoio ambulatorial biopsicossocial constante. Assevera que seria indispensável a designação, pelo Distrito Federal/agravado, de monitor exclusivo ao autor/agravante, com a finalidade de garantir o seu adequado e integral aproveitamento escolar. Pontua que laudo de terapeuta ocupacional apresentado aos autos de origem apontaria para a “falta de noção de perigo” da criança, além de “inabilidade de se defender sozinho” e “tendência a fugir”. Anota que a designação de monitor escolar exclusivo pelo Distrito Federal seria imprescindível à garantia de segurança da criança durante a sua fase de alfabetização. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Acrescenta que a “designação de monitor exclusivo não fere o princípio da isonomia, pois não se trata de privilégio a um aluno em detrimento dos demais, mas sim do atendimento aos desiguais na medida de sua desigualdade, princípio constitucional basilar”. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinado, desde logo, que o agravado “designe monitor exclusivo para acompanhar o autor durante o período de aula e do intervalo, conforme indicado no relatório médico anexo”, sob pena de multa. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, por ser o recorrente beneficiário de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. De início, defere-se, neste momento, a gratuidade de justiça pleiteada pelo autor, ora agravante, por entender demonstrado, ao menos por ora, o seu quadro de hipossuficiência econômico-financeira. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. É que a análise quanto à eventual possibilidade de se compelir o Distrito Federal, no âmbito de tutela provisória, a designar monitor exclusivo para acompanhamento escolar de criança portadora de transtorno do espectro autista (TEA) demanda aprofundado estudo dos autos e cotejo analítico dos documentos apresentados aos autos de referência, em especial de relatórios médicos e de demais especialistas, o que se revela incompatível com o presente momento processual. Anote-se, ademais, que não ressai dos autos, ao menos por ora, a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, sendo insuficiente, para tanto, a simples menção a supostas inconveniências supostamente decorrentes da manutenção dos efeitos da r. decisão agravada. Em verdade, não se verifica, ao menos por ora, que a não concessão da tutela provisória neste instante processual poderia resultar em prejuízo de qualquer natureza ao adequado aproveitamento escolar da criança/agravante. Cumpre ressalvar, por fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora